Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência sedimentada no STJ, o mero atraso de voo não tem o condão de automaticamente gerar danos morais. Além disso, no caso de reconhecimento de sua existência, o valor deve observar alguns parâmetros como: o tempo empregado para solucionar o problema, a prestação de assistência material e informações aos passageiros, a oferta de alternativas, a duração do atraso, a perda de compromissos, etc. (vide AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020 e REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).
2. Conquanto o autor alegue, apenas em sede recursal, ter perdido compromisso profissional, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, sendo que tais elementos seriam fundamentais para se balizar o cabimento de eventual majoração da quantia estipulada pelo Juízo a quo. Nesse cenário, não há demonstração de razões plausíveis para a alteração do valor estipulado na sentença recorrida.
3. Nos termos do art. 86 do CPC, “[s]e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. O parágrafo único, por sua vez, dispõe que “[s]e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. In casu, houve sucumbência mínima da parte autora, de modo que caberá à parte ré responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais, de acordo com a orientação emanada da súmula 326 do STJ, devendo a sentença, apenas nesse ponto, ser reformada.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.